Tribunal: STM
Processo: 7000664-21.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA.
TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA AMOTIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DO FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO DO FURTO
QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. De início, o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado, sustentado pela defesa
e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista que houve a inversão da posse, pois os
alimentos já se encontravam no interior do veículo do réu, prevalecendo a Teoria da Amotio,
pela qual o crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo irrelevante se essa foi
mansa e pacífica.
2. De outra banda é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão espontânea, haja
vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria do crime for ignorada e imputada a
outrem, fato que não ocorreu in casu.
3. Ademais, no que concerne à alegação defensiva de erro material no dispositivo que
fundamentou a dosimetria da pena, ao se proferir a sentença, no tocante a um dos réus,
também não merece prosperar, porquanto se verificou que a agravante do art. 70, inciso II,
alínea l, do CPM (estar de serviço), foi devidamente compensada na segunda fase de aplicação
da pena, com a atenuante da menoridade, prevista no art. 70, inciso I, também do mesmo códex,
de maneira que não se vislumbra influência da referida compensação no quantum da pena
fixada.
4. No que diz respeito à alegação ministerial para a aplicação do rompimento de obstáculo, a
jurisprudência pátria vem entendendo que, primo ictu oculi, somente deve ser reconhecida a
citada qualificadora quando verificada em perícia ou houver o desaparecimento ou a
inexistência de vestígios.
5. Contudo, no contexto fático em questão, não foi realizado exame pericial, devendo-se, por
conseguinte, ser afastada a mencionada qualificadora, ainda mais que os militares possuíam
amplo acesso ao local do furto.
6. Quanto ao pedido do MPM de afastamento da aplicação do benefício do furto atenuado,
merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva não foi restituída à Administração
Castrense, mas sim recuperada.
7. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial parcialmente provido.
Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000664-21.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES, RENAN SANTOS DOS SANTOS,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES, RENAN SANTOS DOS SANTOS,
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo da Defesa e, por maioria, deu parcial provimento ao
recurso ministerial, para condenar o ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS, como
incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 2
(dois) meses de reclusão, e condenar o ex-Sd VITOR LUCAS PIMENTEL
RODRIGUES, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II,
letra "l", todos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por
fim, deixou de conceder aos dois sentenciados o benefício do sursis, por falta de
amparo legal e reconheceu o regime inicial aberto para o cumprimento de pena e
o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
conheciam e negavam provimento ao Apelo ministerial e mantinham a Sentença
objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000664-21.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA:
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES, RENAN SANTOS DOS SANTOS e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES, RENAN SANTOS DOS SANTOS e MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO.
RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. TEORIA DA
AMOTIO. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ERRO MATERIAL. NÃO
ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DO
FURTO ATENUADO. RECONHECIMENTO DO FURTO QUALIFICADO NA FORMA
TENTADA. ACOLHIMENTO EM PARTE. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
1. De início, o alegado reconhecimento da tentativa de furto qualificado,
sustentado pela defesa e pelo MPM, não merece melhor sorte, tendo em vista
que houve a inversão da posse, pois os alimentos já se encontravam no interior
do veículo do réu, prevalecendo a Teoria da Amotio, pela qual o crime se
consuma no momento da inversão da posse, sendo irrelevante se esSa foi
mansa e pacífica.
2. De outra banda é infrutífera também a alegação da atenuante de confissão
espontânea, haja vista que tal instituto deverá ser aplicado quando a autoria
do crime for ignorada e imputada a outrem, fato que não ocorreu in casu.
3. Ademais, no que concerne à alegação defensiva de erro material no
dispositivo que fundamentou a dosimetria da pena, ao se proferir a sentença,
no tocante a um dos réus, também não merece prosperar, porquanto se
verificou que a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estar de
serviço), foi devidamente compensada na segunda fase de aplicação da pena,
com a atenuante da menoridade, prevista no art. 70, inciso I, também do
mesmo códex, de maneira que não se vislumbra influência da referida
compensação no quantum da pena fixada.
4. No que diz respeito à alegação ministerial para a aplicação do rompimento
de obstáculo, a jurisprudência pátria vem entendendo que, primo ictu oculi,
somente deve ser reconhecida a citada qualificadora quando verificada em
perícia ou houver o desaparecimento ou a inexistência de vestígios.
5. Contudo, no contexto fático em questão, não foi realizado exame pericial,
devendo-se, por conseguinte, ser afastada a mencionada qualificadora, ainda
mais que os militares possuíam amplo acesso ao local do furto.
6. Quanto ao pedido do MPM de afastamento da aplicação do benefício do furto
atenuado, merece prosperar esse pleito ministerial, posto que res furtiva não
foi restituída à Administração Castrense, mas sim recuperada.
7. Recurso defensivo não provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial
parcialmente provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo, e, por
maioria, em dar parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar o ex-Sd RENAN SANTOS DOS
SANTOS, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, e condenar o ex-Sd VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de
reclusão. Por fim, em deixar de conceder aos sentenciados o benefício do sursis, por falta de amparo legal,
em estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo MPM e pela Defesa, contra a Sentença exarada pelo Conselho de
Justiça em 8/7/2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000076-46.2019.7.03.0103, que, por unanimidade,
decidiu julgar parcialmente procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS à
pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com base no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, e o
ex-Sd VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, com espeque no
art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, assegurando-se a ambos o
direito de apelar em liberdade, o benefício do sursis e fixando-se o regime inicial aberto, em caso de
cumprimento de pena.

Segundo a Denúncia (evento 1, docs. 1, APM nº 7000076-46.2019.7.03.0103):

"(...). Na noite de 05 de janeiro de 2019, os Soldados do Exército VITOR LUCAS
PIMENTEL RODRIGUES e RENAN SANTOS DOS SANTOS, em comunhão de vontades e
esforços, subtraíram gêneros alimentícios do rancho do Arsenal de Guerra de General
Câmara (AGGC).
Por volta das 23h40min, o fato delituoso foi flagrado pelo Soldado José Henrique
Toillier Kroth, Motorista de Dia, e pelo 3º Sargento Bruno de Araújo Vieira, Adjunto ao
Oficial de Dia, quando ambos realizavam ronda noturna pela área externa do AGGC.
Durante essa ronda, os referidos militares avistaram um veículo marca Peugeot 206
preto parado ao lado da cerca da unidade militar, sendo que no seu interior estava o
denunciado Soldado EV LUCAS (proprietário do veículo), Cozinheiro de Dia, e uma
grande quantidade de alimentos acondicionados em caixas e sacolas.
Ao ser abordado pelo 3º Sargento Bruno, o denunciado Sd LUCAS admitiu que subtraiu
os gêneros alimentícios, pediu desculpas e disse que o denunciado Sd RENAN também
estava envolvido na subtração (EVENTO 1, 2-P FLAGRANTE, fls. 10/11).
Segundo o 3º Sargento Bruno, o denunciado Sd RENAN, ao ser chamado e indagado do
motivo da subtração, disse que "os mesmos estavam magoados por estar previsto
suas baixas na primeira turma de licenciamento" (EVENTO 1, 2-P FLAGRANTE, fls.
10/11).
A confissão foi repetida pelos denunciados ao 1º Tenente Clécio Meurer, que assim
relatou (EVENTO 90, fls. 79/80): "chamei os dois soldados, supostamente envolvidos
na alteração e verifiquei que ambos estavam muito nervosos, e já perguntei o que eles
tinham feito de errado, nesse instante, com a cabeça baixa responderam que, como
não iriam engajar, tinham cometido um erro." Ainda, no depoimento do Tenente Clécio
Meurer, ficou claro o modus operandi do fato delituoso: "perguntei como tinham feito
o furto, disseram que tinham tirado os pinos das dobradiças da porta do depósito de
aprovisionamento e transportado os materiais transpondo a cerca, que haviam
rompido até o carro que estava estacionado no lado de fora do quartel."
Laudo Especializado de Avaliação dos Bens Apreendidos atestou que o valor dos
gêneros alimentícios subtraídos totalizaram o montante de R$ 2.819,82 (dois mil,
oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). A res furtiva foi fotografada e
há vídeo registrando o aludido veículo Peugeot 206 do denunciado Lucas abarrotado
de alimentos (EVENTO 1, 4-FOTO, 5-FOTO, 6-FOTO, 7- FOTO, 8-FOTO, 9-FOTO, 10-
FOTO e 12-VÍDEO).
O mesmo Laudo Especializado de Avaliação assim descreveu os Bens Apreendidos
(EVENTO 90, fls. 123/124):
Quantidade
Unidade
Descrição
Valor Total
30
Kg
Arroz branco
R$ 52,50
30
Kg
Feijão preto
R$ 100,50
9
Kg
Macarrão Espagheti
R$ 21,78
22
Kg
Extrato de tomate
R$ 28,60
1
Unidade
Granola
R$ 10,00
4
Kg
Gelatina em pó
R$ 35,56

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
2
Kg
Fubá
R$ 3,48
2
Kg
Creme de Leite (1,1 Kg)
R$ 29,38
1
Unidade
Coco ralado (100g)
R$ 1,98
2
Unidade
Molho madeira (340g)
R$ 14,96
2
Unidade
Mariola (pct c/30 unid)
R$ 14,32
24
Unidade
Cereal (barra)
R$ 12,48
9
L
Óleo de soja
R$ 28,71
5
Unidade
Doce de leite (1Kg)
R$ 59,25
2
Unidade
Doce de figo (800g)
R$ 11,98
2
Unidade
Doce de pêssego
R$ 12,10
2
Kg
Leite em pó
R$ 27,88
4
L
Molho de alho
R$ 14,32
3
Kg
Chocolate meio amargo
R$ 88,20
3
Kg
Chocolate ao leite
R$ 87,90
3
Kg
Sal grosso
R$ 4,11
4
Unidade
Tempero completo
R$ 9,32
1
Kg
Orégano
R$ 39,34
19
Kg
Coxa e sobrecoxa de frango
R$ 110,20
19,6
Kg
Picanha
R$ 588,39
45,5
Kg
Costela bovina
R$ 590,59
16,5
Kg
Coração de frango
R$ 166,49
0,992
Kg
Filé de Salmão
R$ 44,63
18,1
Kg
Filé mignon
R$ 610,88

Por fim, frise-se que o denunciado Sd LUCAS estava de serviço no dia do fato delituoso
(05/01/2019), como Cozinheiro de Dia, conforme EVENTO 102, fls. 21/25.
Assim agindo, os Soldados do Exército VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES e RENAN
SANTOS DOS SANTOS, em comunhão de vontades e esforços, praticaram o crime de
furto qualificado (à noite; com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da
coisa e mediante concurso de agentes), estando incursos nas sanções do art. 240, §§ 4
e 6º, incisos I e IV, do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea l (estar de
serviço), também do CPM para o Sd LUCAS (...).
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação dos
denunciados, a intimação das testemunhas abaixo arroladas para comparecimento em
Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até final julgamento e
condenação.. (...)."

A Ação Penal originou-se dos Autos de Prisão em Flagrante (evento 1, doc. 2, do processo relacionado nº
7000002-89.2019.7.03.0103 e evento 1, doc. 2, 7000003-74.2019.7.03.0103).

Constam dos autos que, após terem sido presos em flagrante, os ex-Sds. RENAN SANTOS e VITOR LUCAS
foram levados para o 3º BPE, sediado na cidade de Porto Alegre-RS.

Em audiência de custódia, a Juíza Federal Substituta homologou o flagrante dos ex-militares e concedeu a
liberdade provisória aos presos por não verificar presentes os requisitos da prisão preventiva (evento 24 do
processo relacionado nº 7000002-89.2019.7.03.0103).

A fim de evitar equívocos, o APF nº 7000003-74.2019.7.03.0103 foi arquivado, ficando, entretanto, o APF nº
7000002-89.2019.7.03.0103, o qual foi corrigido para incluir o flagranteado ex-Sd VITOR LUCAS (evento 24
do processo relacionado nº 7000002-89.2019.7.03.0103).

Com base no art. 397 do CPPM, o MPM requereu o arquivamento parcial do IPM nº 7000002-
89.2019.7.03.0103, em relação às outras subtrações mencionadas nos autos, bem como em relação ao
crime de abandono de posto, ao crime de fraude processual e ao envolvimento de outros indivíduos no furto
dos gêneros alimentícios do rancho, no que foi deferido pelo Juízo.

Os acusados foram licenciados da Força Terrestre em 11 de janeiro de 2019 por término do serviço militar
inicial obrigatório (evento 40 do processo relacionado nº 7000002-89.2019.7.03.0103).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c

A Denúncia foi recebida no dia 7 de junho de 2019 (evento 1, doc. 3, APM nº 7000076-
46.2019.7.03.0103).

Os Acusados contavam, à época dos fatos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade (consulta pessoa
física E-proc).

Os bens furtados foram apreendidos e o Laudo Especializado de Avaliação concluiu que o total da res furtiva
foi de R$ 2.819,82 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos) (evento 90, doc. 1, fls.
123-124, do processo relacionado nº 7000002-89.2019.7.03.0103).

Também foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar: o 3º Sgt BRUNO DE ARAÚJO
VIEIRA; o 3º Sgt JADERSON CASTRO LIMA; o SD EP GUILHERME LUCIANO FRANZEM; o Sd Ev JOSÉ HENRIQUE
TOILLIER KROTH; e o 1º Ten. CLÉCIO MEURER, conforme gravação audiovisual da audiência (eventos 51 e 52
do processo relacionado nº 7000076-46.2019.7.03.0103).

A Defesa não arrolou testemunhas (evento 53 do processo relacionado nº 7000076-46.2019.7.03.0103-
89.2019.7.03.0103).

Os Acusados foram citados, qualificados e interrogados, oportunidade em que confessaram os fatos
denunciados, esclarecendo que o motivo do crime foi porque não obtiveram o seu engajamento (eventos 26
e 72 do processo relacionado nº 7000076-46.2019.7.03.0103).

Na fase do art. 427, o Parquet Militar e a Defesa nada requereram (eventos 80 e 82 do processo relacionado
nº 7000076-46.2019.7.03.0103).

Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação dos acusados nos termos da Denúncia, porém na
modalidade de furto tentado (evento 87 do processo relacionado nº 7000076-46.2019.7.03.0103).

A Defesa sustentou, em alegações escritas, que não ocorreu o rompimento ou a destruição de obstáculo,
bem como que não houve perícia para comprovar essa qualificadora e, também, não ocorreu posse mansa e
pacífica da res furtiva, razão pela qual pugnou pela desclassificação para furto tentado, nos termos do art.
240, § 4º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM (evento 91 processo relacionado nº 7000076-
46.2019.7.03.0103).

Em 8 de julho de 2020, o Colegiado de primeiro grau decidiu, por unanimidade, julgar parcialmente
procedente a Denúncia, para condenar os ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS à pena de 8 (oito) meses e 20
(vinte) dias de reclusão por infração ao art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, e o ex-Sd VITOR LUCAS
PIMENTEL RODRIGUES à pena de um ano e um mês de reclusão por infração ao art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV,
c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, deixando de considerar a qualificadora de rompimento de
obstáculo, porém assegurando aos sentenciados o direito de apelar em liberdade, concedendo-lhes o
benefício do sursis, fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.

Para tanto, o Conselho de Justiça fundamentou a reprimenda aplicada aos dois acusados da seguinte forma:

"Para o acusado RENAN, a pena base (art. 240, § 6º, inciso IV do CPM) foi fixada em
três anos e três meses de reclusão, aumentada em três meses devido à circunstância
judicial desfavorável do furto noturno.
Na segunda fase, incidiu a redução etária da menoridade, reduzindo-se a pena em 1/3
(art. 73 do CPM), resultando a pena em dois anos e dois meses de reclusão.
Na terceira fase, por política criminal e considerando que a "res" foi integralmente
recuperada, aplicou-se o benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º do CPM), para fins
de reduzir a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em (sic) oito meses e
vinte dias de reclusão.
Para o acusado VITOR LUCAS a pena base (art. 240, § 6º, inciso IV do CPM) foi fixada,
da mesma forma, em três anos e três meses de reclusão, aumentada em três meses
devido à circunstância judicial desfavorável do furto noturno.
Na segunda fase, a atenuante da menoridade ficou compensada com a agravente de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
"estar em serviço", permanecendo a pena em três anos e três meses de reclusão.
Na terceira fase, por política criminal e considerando que a "res" foi integralmente
recuperada, aplicou-se o benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º do CPM), para fins
de reduzir a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em (sic) um ano e um
mês de reclusão.".

A Sentença foi disponibilizada eletronicamente no dia 8 de julho de 2020, sendo a Defesa e o MPM intimados
no dia 18 seguinte (eventos 153 e 162 do processo relacionado nº 7000076-46.2019.7.03.0103).

Inconformadas, ambas as partes recorreram. A Defesa interpôs recurso de Apelação no dia 21 de julho de
2020, e o Ministério Público Militar no dia 27 seguinte (eventos 163 e 165 do processo relacionado nº
7000076-46.2019.7.03.0103).

O MPM, nas razões de recurso, pugna pela reforma da Sentença, para aumentar o quantum das penas
fixadas aos réus. Para isso, pede a aplicação da qualificadora de destruição ou de rompimento de obstáculo
na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a existência da qualificadora do concurso de agentes, bem
como que seja afastada a aplicação do benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), que reduziu a
pena de cada um dos acusados em 2/3 (dois terços). Sustenta que restou caracterizado o concurso de
agentes na empreitada criminosa (art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM). Informa que a qualificadora do
rompimento ou destruição de obstáculo à subtração dos gêneros alimentícios (retirada dos pinos das
dobradiças da porta do depósito de aprovisionamento) deve ser considerada e valorada como
circunstância judicial desfavorável, tudo sem prejuízo do reconhecimento da forma tentada (evento 1, doc.
1).

Já a Defesa requer, nas razões recursais, o reconhecimento da tentativa de furto qualificado, nos termos do
art. 240, §§ 4º e 6º, c/c o art. 30, II, do CPM. Pugna pela aplicação da atenuante de confissão espontânea,
prevista no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, ainda que isso implique em pena abaixo do mínimo legal.
Por fim, com relação ao acusado VITOR LUCAS, pede a correção do erro material constante na Sentença, a
fim de retirar o trecho do dispositivo que fundamenta a sua condenação no "art. 70, inciso II, alínea "l", do
mesmo Códex (evento 1, doc 2).

Em contrarrazões ao recurso da Defesa, o MPM pugna pelo parcial provimento do recurso, apenas para
reconhecer a forma tentada do crime de furto qualificado (evento 1, doc. 3).

Em contrarrazões ao recurso do MPM, a Defesa rechaça as argumentações apresentadas e requer o não
provimento da Apelação ministerial.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se, por meio do parecer da Subprocuradora-Geral Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, pelo conhecimento de ambos os Recursos de Apelação, bem como pelo
provimento parcial do Apelo Ministerial e pelo não provimento do Apelo defensivo (evento 6).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, as Apelações merecem ser conhecidas.

Insurgem-se o MPM e a Defesa contra a Sentença que condenou o ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS à
pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, na forma do art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, e o
ex-Sd VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão por infração ao
art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, letra "l", ambos do CPM, assegurando a ambos o direito
de apelar em liberdade, concedendo-lhes o benefício do sursis, fixando-se o regime inicial aberto, em caso
de cumprimento de pena.

Ab initio, passo a analisar o Apelo defensivo.

I - Recurso da Defesa

A Defesa recorre da sentença, que condenou os dois acusados ora apelantes. Em suas razões, pede o
reconhecimento da tentativa de furto qualificado. Pugna pela aplicação da atenuante de confissão
espontânea. Por fim, com relação ao acusado VITOR LUCAS, pede a correção do erro material constante na
Sentença, a fim de retirar o trecho do dispositivo que fundamenta a sua condenação no art. 70, inciso II,
alínea "l", do CPM (evento 1, doc 2).

Quanto ao reconhecimento de furto tentado, o pedido defensivo não merece prosperar.

Cabe lembrar que o então Sd LUCAS - que estava de serviço como cozinheiro de dia da OM na ocasião - foi
flagrado dentro de seu próprio veículo, o qual se encontrava estacionado do lado de fora da Unidade,
próximo à cerca limítrofe com o refeitório da mencionada Instituição Militar em que servia, por volta das
23h40.

No interior de seu carro, foi encontrada grande quantidade de produtos alimentícios variados, devidamente
armazenados em caixas e em sacolas, os quais tinham sido subtraídos do rancho.

Portanto, dúvidas não há de que o crime restou caracterizado, pois os alimentos já não se encontravam mais
nas dependências daquela Unidade Militar, tampouco sob o domínio da Administração Castrense, visto que
estavam muito bem guardados dentro do referido veículo, fora da OM, na posse dos acusados.

Ao ser questionado pelos militares que faziam a ronda naquela noite na OM, o Sd LUCAS afirmou ter furtado
todos os alimentos que estavam em seu automóvel junto com o corréu e, à época, companheiro de farda Sd
RENAN. Perguntado o motivo que os levaram a cometer esse crime, simplesmente responderam aos
superiores que assim agiram porque estavam prestes a deixar as fileiras do Exército Brasileiro "na primeira
turma de licenciamento", fato que os deixaram magoados.

Nessa toada, a Subprocuradora-Geral da JMU Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA ressaltou em seu Parecer que:

" Sobre o momento da consumação do crime, os autos revelam que durante
uma ronda, militares (...) avistaram um veículo (...), cor preta, parado ao lado da cerca
da OM. Ato contínuo, constataram que no interior do veículo estava o réu, Soldado
Lucas (proprietário do veículo), cozinheiro-de-dia da Unidade, na posse de uma grande
quantidade de alimentos acondicionados em caixas e sacolas. (...) o denunciado Sd
LUCAS admitiu que subtraiu os gêneros alimentícios, com a colaboração do corréu Sd
RENAN. Ora, percebe-se claramente que a coisa já se encontrava na posse
do réu, e, nesse aspecto, há prevalência da "teoria da amotio", ou seja, o
crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo desnecessária a
posse mansa e pacífica da res (ref. in. STJ - REsp 1.499.050).". (Grifos nossos.)

Nesse diapasão, cabe ressaltar que a teoria da amotio, a que se refere a ilustre representante da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em seu Parecer, vem sendo aplicada pelos Tribunais Superiores.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c

Este Tribunal, por exemplo, quando analisou caso semelhante, assim decidiu:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. ART. 240 DO CPM. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DOLO. COMPROVAÇÃO.(...). DECISÃO
UNÂNIME. (...). O núcleo do tipo é o verbo "subtrair", que significa retirar algo de
alguém, ou seja, inverter a posse sobre o bem. Basta que o agente, sem a permissão
do legítimo proprietário, remova o objeto material da esfera de vigilância da vítima
com o animus de tê-la em definitivo para si ou para outrem. O animus rem sibi
habendi restou demonstrado. A não configuração do elemento volitivo dependeria da
imediata devolução da coisa, necessariamente, após o uso, o que não foi feito. Apelo
defensivo não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº 7001047-
33.2019.7.00.0000, Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Julgada em 11/5/2020 a 14/5/2020.) (Grifos nossos);
...............................................................................................
"APELAÇÃO. FURTO. (...). CONDUTA DELITUOSA PROVADA NOS AUTOS. TIPICIDADES
FORMAL E MATERIAL CONSUBSTANCIADAS. TEORIA DA AMOTIO NA
CONSUMAÇÃO DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. (...). IV. Para a consumação do crime de furto basta a mera posse do
bem, mesmo que não pacífica. Teoria da amotio ou apprehensio. Precedentes
do STM, do STJ e do STF. V. A prática de furtar em unidade militar é grave e digna
de proteção da norma penal repressiva. Ademais, a impunidade imperaria com a
desclassificação para infração disciplinar, na medida em que o Apelante não
mais ostenta a qualidade de militar da ativa. (...). Decisão unânime."
(Apelação nº 0000184-51.2016.7.05.0005, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, Julgada em 13/9/2017.) (Grifos nossos);

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, julgou:
"(...). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE
TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM.
ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO . REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. (...).4.
Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a
adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da
inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja
de forma mansa e pacífica, sendo prescindível (desnecessário) que o objeto subtraído saia
da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois. 5 . O
crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da
posse do bem (...)". ( HC nº 618.290/RJ, Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em
17/11/2020.) (Grifos nossos).
Por oportuno, é importante ressaltar que a teoria da amotio se encontra sedimentada no enunciado
nº 582 da Súmula do STJ desde o dia 19/9/2016, quando foi publicada no Diário de Justiça
Eletrônico.

Assim também já decidiu o STF:

E m e n t a : H A B E A S C O R P U S . P E N A L . F U R T O . C O N S U M A Ç Ã O
INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO
IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO
INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I - A decisão ora questionada está em perfeita
consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do
furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo
agente. Precedentes. II - O elevado grau de reprovabilidade de conduta criminosa
praticada por militar no interior de organização militar impede a aplicação do princípio
da insignificância. (HC nº 135.674/PE, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
Julgado em 27/9/2016.) (Grifos nossos).

Portanto, agiu com acerto o Juízo de piso nesse sentido, ao ressaltar que "tem prevalecido a 'teoria da
amotio', ou seja, o crime se consuma no momento da inversão da posse, sendo desnecessária a posse
mansa e pacífica (STJ, REsp 1499050)" da coisa subtraída pelo infrator.

Em relação à atenuante de confissão espontânea dos réus, também não merece guarida a Defesa.
Estabelece o Código Penal Militar, no seu art. 72, inciso III, alínea "d", que a confissão somente poderá ser
utilizada em benefício do réu quando a autoria do crime for ignorada ou imputada a outrem, o que não
ocorreu no presente feito, uma vez que os acusados foram presos em flagrante delito por militares que
faziam ronda naquela noite nas dependências da OM.

Segundo o art. 72 do CPM:

Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...);
III - ter o agente:
(...);
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime,
ignorada ou imputada a outrem. (Grifo nosso.)

Por isso, não há que se falar em autoria ignorada, quando os acusados são presos fora do quartel onde
serviam, com vários tipos de alimentos, que estavam dentro do veículo de um deles, todos retirados do
refeitório da aludida Unidade Militar.

Do mesmo modo, não merece melhor sorte a alegação defensiva de erro material no dispositivo que
fundamenta a dosimetria na Sentença, em relação ao réu VITOR LUCAS PIMENTEL RODRIGUES. Isso porque,
verificou-se que a agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM (estar de serviço) foi devidamente
compensada, na segunda fase de aplicação da pena, com a atenuante da menoridade, prevista no art. 70,
inciso I, também do mesmo Código, de maneira que não se vê qualquer influência dessa compensação no
quantum da pena fixada.

A propósito, foi nesse sentido que este Tribunal, em situação semelhante, decidiu, in verbis:

"EMENTA: (...). INCONFORMISMO MINISTERIAL E DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. (...).
ATENUANTE DA MENORIDADE E AGRAVANTE DE 'ESTAR DE SERVIÇO'.
CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECISÕES
UNÂNIMES.
Ao deixar de fixar um limite para o aumento da pena-base, o legislador atribuiu ao
julgador a discricionariedade para definir o quantum com base na valoração
de cada circunstância judicial (positiva ou negativa) prevista no art. 69 do
Código Penal Militar, atentando-se aos princípios da individualização da pena, da
proporcionalidade e da razoabilidade. Cabe a ele (julgador) observar o contexto fático
dos autos, as características subjetivas do agente e os aspectos do crime para fixar a
pena em patamar justo". (Apelação nº 7000197-42.2020.7.00.0000, Ministro
Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Julg. em 24/9/2020.) (Grifos
nossos).

Ao se manifestar sobre esse assunto, a Subprocuradora-Geral da JMU Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, na
mesma toada, esclareceu:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
"Quanto ao alegado erro material no dispositivo da sentença, em relação
ao réu Vitor Lucas Pimentel Rodrigues, constata-se que a agravante do art. 70,
inciso II, letra "l", do CPM (estando de serviço) foi compensada, na segunda fase de
aplicação da pena, com a atenuante da menoridade, de modo que não se vê qualquer
impacto no quantum da pena fixada.". (Grifo nosso.)

Por fim, e não menos importante, insta ressaltar que estando presentes duas ou mais qualificadoras no
delito, como no caso em análise, uma delas deve ser utilizada para classificar a conduta e as demais
valoradas na dosimetria da pena, seja na segunda fase, se corresponderem a uma das agravantes, ou, se
não for o caso, seja na primeira fase, como circunstância judicial.

Sobre essa questão, o Juízo de piso, ao sentenciar, consignou que:

"O furto foi praticado durante a noite, mediante o concurso de duas pessoas, devendo
incidir as qualificadoras do art. 240, § 4º e 240, § 6º, inc. IV, ambas do CPM,
observando-se que, quando o furto possui mais de uma qualificadora, parte-
se daquela que prevê pena maior, servindo as outras qualificadoras
como circunstancias agravantes, se houver, ou circunstâncias judiciais (RE
501/347).". (Grifo nosso.)

Nesse sentido, tem decidido o STF:

"EMENTA: Habeas Corpus. Penal. Dosimetria da pena. Furto duplamente qualificado.
Concorrência de qualificadoras. Exasperação da pena-base. Possibilidade. Writ
indeferido. 1. Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo
penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais
devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se
cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes. 2.
Ordem denegada.". (HC nº 99.809, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em
23/8/2011.) (Grifo nosso).
Da mesma forma entendeu o STJ:
" reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá
ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado , promovendo a
alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais
poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa do critério
trifásico, se não for prevista como agravante. ". (HC nº 308.331/RS, Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 16/3/2017.) (Grifos nossos).

A considerar os precedentes acima, percebe-se que o Juízo de origem sopesou os fatos com retidão na
sentença, quando classificou a conduta dos acusados como furto qualificado, por concurso de pessoas, na
forma do art. 240, § 6º, inciso IV, e considerou a qualificadora de furto praticado à noite - art. 240, § 4º,
ambos do CPM - como circunstância judicial desfavorável, prevista no art. 69 do mesmo Códex, visto que o
furto noturno não está previsto no rol das agravantes.

Por essas razões, o recurso defensivo não merece prosperar.

II - Recurso do MPM

Sabe-se que o ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS foi condenado à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, na forma do art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, e o ex-Sd VITOR LUCAS PIMENTEL
RODRIGUES à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão por infração ao art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, c/c
o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM.

No entanto, sustenta o Parquet Castrense, em suas razões recursais, que o quantum das penas fixadas aos
dois réus deve ser majorado por entender que a qualificadora de destruição ou de rompimento de obstáculo
à subtração da coisa (art. 240, § 6º, inciso I, do CPM) restou caracterizada na conduta dos réus. Pede
também para que seja afastada a aplicação do benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM) e, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
fim, pugna pelo reconhecimento do furto qualificado na forma tentada.

Com relação à aplicação da qualificadora prevista no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM, não assiste razão ao
pleito ministerial, com toda vênia, uma vez que, tanto este Tribunal, quanto o STJ e o STF vêm entendendo
que, num primeiro momento, somente deve ser reconhecido o rompimento de obstáculo após a realização
de perícia. Não sendo possível o exame pericial, devido ao desaparecimento ou à inexistência de vestígios,
aí sim admite-se a aplicação da referida qualificadora por outros meios de prova em direito admitidos.

Na vertente quaestio, está claro que o procedimento pericial não foi realizado por falta de condições ou por
desaparecimento de vestígios, tendo em vista que os acusados foram presos em flagrante delito. É dizer que
a perícia tinha tudo para ser realizada à época dos fatos - pois os vestígios estavam lá o tempo todo -, de
maneira que só bastava preservar o local do furto, na forma estabelecida no art. 12, alínea "a", do CPPM, e
proceder no referido exame técnico. No entanto, pelo que se viu, não foi isso que aconteceu.

Nesse sentido, o STM entendeu:

"EMENTA: FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NO TOCANTE
AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. (...). NO CONTEXTO, A QUALIFICADORA
PELO SUPOSTO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEVE SER RETIRADA. (...).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO. Para evidenciar o rompimento de obstáculo, os peritos devem inserir no
Laudo, além da avaliação econômica dos bens, a análise específica sobre a referida
qualificadora (...)." (Apelação nº 81-04.2011.7.02.0102/SP, Ministro Gen Ex
Fernando Sérgio Galvão, Julg. em 14/2/2013.) (Grifos nossos).
Assim também vem sendo o posicionamento do STJ:
"5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a
incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I ( furto com destruição
ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), do Código Penal, exige exame
pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando
justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Nesse sentido: AgRg
no REsp 1.513.004/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.". ( HC nº
597807/SC , Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgado em 6/10/2020.) (Grifos nossos).
Destarte, quanto à necessidade do exame pericial para caracterizar o rompimento de obstáculo nesse tipo de
crime, o STF igualmente já decidiu que:
" E M E N T A : H a b e a s c o r p u s . P e n a l e p r o c e s s u a l p e n a l . F u r t o
qualificado. Rompimento de obstáculo. (...). Designação de dois peritos com
curso superior. Inocorrência de nulidade. (...). 1. Na espécie, não há que se falar
em nulidade no exame realizado por dois peritos com curso superior, visto que
devidamente atendidos os requisitos dos artigos 159, § 1º, e 171 do Código de
Processo Penal.". (HC nº 99.035, Ministro MARCO AURÉLIO, Julgado em
5/10/2010.) (Grifos nossos).
Em outra ocasião, a Suprema Corte julgou da seguinte forma:
"O exame pericial (constatando o dano na fechadura) comprova o arrombamento e
está em consonância com a confissão do acusado e os depoimentos da vítima e da polícia
militar que atendeu a ocorrência, de modo a trazer a certeza da destruição do
obstáculo à tentativa de subtração da 'res'. Portanto, não (...) merece reparo a
decisão que não conheceu o 'habeas corpus', pois, conforme salientado pelo acórdão,
mesmo diante do desaparecimento da maioria dos vestígios, ainda assim foi
realizada perícia que, embora inconclusiva, constatou a existência de dano
causado na fechadura (...).". (RHC nº 149.203, Ministro CELSO DE MELLO,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
Julgado em 28/11/2017.) (Grifos nossos).
Fica claro então, nesses casos, que os Tribunais Superiores têm determinado a realização da perícia no local
do furto, para só depois analisar se é cabível a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculos.

Some-se a isso o fato de que ambos os acusados trabalhavam no refeitório daquela Unidade, sendo que o
então Sd LUCAS estava de serviço no rancho na ocasião, e o Sd RENAN estava "pernoitando" na OM,
sugerindo que ambos não precisariam destruir ou romper nenhum obstáculo no setor que exerciam suas
funções, pois, em tese, teriam permissão ou, na pior das hipóteses, facilidades para chegarem aos locais
onde se armazenavam os alimentos.

De mais a mais, conforme se observou nos precedentes jurisprudenciais supra, a porta e tudo que a
compõe, como a fechadura, a tranca e os pinos da dobradiça, estavam passíveis de ser periciados, o que
não aconteceu no caso dos autos, razão pela qual deve ser desconsiderada a qualificadora de rompimento
de obstáculo pleiteada pelo laborioso representante do Órgão Ministerial.

No que concerne ao reconhecimento do furto na forma tentada, da mesma forma não merece prosperar
esse pedido, pelas razões já expostas linhas atrás.

Por outro lado, no que tange ao pedido para que seja afastada a aplicação do benefício do furto
atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), assiste total razão ao MPM.

De fato, este Tribunal vem entendendo que, para fazer jus a essa atenuante, a restituição da res furtiva
precisa ser feita de forma espontânea pelo infrator, conforme os seguintes precedentes:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. (...). INCIDÊNCIA DE MINORANTES PREVISTAS NOS
§§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
5. A comprovada restituição do bem à vítima, mediante a atuação diligente
da autoridade de polícia judiciária militar, impossibilita caracterizar o furto
como atenuado e afasta a alegação da ocorrência de arrependimento eficaz.
Ademais, a recuperação da res, por essa via, não torna a conduta atípica por
suposta falta de prejuízo material à vítima. 6. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime." (Apelação nº 7000270-82.2018.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julgamento em 4/9/2018.) (Grifos nossos).
.........................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. APARELHO CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. ANIMUS FURANDI. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO
ART. 240, CAPUT, DO CPM. (...). RESTITUIÇÃO DA COISA ANTES DE INSTAURADA A
AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
Por fim, a redução da pena decorrente da restituição da coisa ao seu dono
antes de instaurada a ação penal exige que o agente procure, por sua
espontânea vontade e com eficiência, devolver a res furtiva, o que, por
óbvio, não ocorreu no caso sub examine. Apelo defensivo a que se nega
provimento. Decisão unânime." (Apelação nº 7001011-25.2018.7.00.0000,
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, Julgamento em 28/5/2019.) (Grifo
nossos);
........................................................................................................
"(...). ARTIGO 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A aplicação do
disposto no artigo 240, §2º, do CPM, reclama a restituição da res pelo
agente, sendo incabível a sua incidência quando o bem é recuperado em
decorrência das investigações conduzidas pela autoridade militar.".
(Apelação nº 7000042-73.2019.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, Julgada em 22/5/2019.) (Grifo nosso).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
Da mesma forma, o STF decidiu quando julgou:
"2. Para fins de análise da aplicação do princípio da bagatela imprópria, não é de
reduzido grau de reprovabilidade a conduta do militar que subtrai aparelho celular de
colega de farda, dentro de uma organização militar. Igualmente não se tem como
inexpressiva a lesão jurídica causada por essa ação, quando o valor do
referido bem representa parcela considerável do soldo da vítima. 3. Para aplicação
da atenuante prevista no § 2º do artigo 240 do Código Penal Militar é
exigível, dentre outras condições, que seja voluntária a restituição da coisa ao
seu dono, sendo defesa sua incidência às hipóteses em que o bem é reavido em
função de realização de revista pessoal. Recurso conhecido e desprovido.
Unanimidade.". (HC nº 144.950, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Julgado
em 31/10/2017.) (Grifo nosso).

Como se verifica, a redução da pena com base no art. 240, § 2º, do CPM, não deveria ter acontecido no caso
dos autos, visto que a coisa subtraída não foi devolvida à Administração Militar de forma espontânea, e sim
recuperada graças à vigilância dos militares que faziam ronda nas imediações da Unidade naquela noite,
culminando, inclusive, com a prisão em flagrante dos dois acusados na ocasião.

Portanto, a redução em 2/3 (dois terços) aplicada na sentença, nos termos do referido artigo
supramencionado, deve ser revista, conforme pleiteou o MPM em seu recurso.

Diante das razões apresentadas, o Apelo ministerial merece provimento parcial, apenas para retirar a
atenuante de recuperação dos bens furtados, concedida com base no art. 240, § 2º, do CPM, pois, conforme
já ressaltado, a res furtiva não foi devolvida pelos acusados.

Enfim, após examinar os Recursos defensivo e ministerial, a reprimenda penal atinente a cada um dos
acusados passou a ser fixada, pelo sistema trifásico, da seguinte forma:

Para o acusado RENAN SANTOS, a pena-base, com espeque no art. 240, § 6º, inciso IV, do CPM,
permanece fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, aumentada em 3 (três) meses, devido à
circunstância judicial desfavorável de o furto ter acontecido à noite, conforme sopesada na sentença.

Na segunda fase, mantém-se também a incidência da atenuante aplicada em primeiro grau, referente à
menoridade prevista no art. 72, inciso I, do CPM, reduzindo-se a pena em 1/3 (um terço), na forma do art. 73
do mesmo Diploma Penal, resultando a reprimenda em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
que se tornou definitiva na terceira fase porque deixou-se de considerar a aplicação do furto
atenuado previsto no art. 240, § 2º, do CPM, tendo em vista que todos os produtos subtraídos do rancho
foram recuperados, por circunstâncias alheias à vontade dos acusados, não fazendo jus, portanto, à redução
de 2/3 (dois terços).

Em outras palavras, os alimentos furtados não foram restituídos ao "rancho do Arsenal de Guerra de General
Câmara (AGGC)" por livre e espontânea vontade dos acusados. Ao contrário, só foram devolvidos ao seu
legítimo proprietário devido à competência dos militares que guarneciam a OM no período noturno daquele
dia.

Para o acusado VITOR LUCAS, a pena-base, com espeque no art. 240, § 6º, inciso IV do CPM, também
permanece fixada no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão, aumentada em 3 (três) meses, devido à
circunstância judicial desfavorável do furto à noite, conforme sopesada na sentença.

Na segunda fase, a atenuante da menoridade - art. 72, inciso I, do CPM - ficou compensada no caso desse
réu com a agravante disposta no art. 70, inciso II, alínea "l", do mesmo Códex (praticar o crime estando de
serviço), permanecendo a pena em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, que se tornou definitiva
na terceira fase porque deixou-se de considerar a aplicação do furto atenuado previsto no art. 240, § 2º,
do CPM, tendo em vista que todos os produtos subtraídos do rancho foram recuperados, por circunstâncias
alheias à vontade dos acusados, não fazendo jus, portanto, à redução de 2/3 (dois terços).

Em outras palavras, os alimentos furtados não foram restituídos ao "rancho do Arsenal de Guerra de General
Câmara (AGGC)" por livre e espontânea vontade dos acusados. Ao contrário, só foram devolvidos ao seu

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 29/06/2021 13:44:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210410bc0c
legítimo proprietário devido à competência dos militares que guarneciam a OM naquela noite.

Por derradeiro, deixo de conceder a ambos os sentenciados o benefício da suspensão condicional da pena
por não restarem preenchidos os requisitos do art. 606 do CPPM. Por outro lado, reconhece-se aos dois
acusados o direito de apelar em liberdade e o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda
penal.

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo da defesa e dou parcial provimento ao recurso ministerial, para
condenar o ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM,
à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e condenar o ex- Sd VITOR LUCAS PIMENTEL
RODRIGUES, como incurso no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM,
à pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão. Por fim, deixo de conceder aos dois sentenciados o
benefício do sursis, por falta de amparo legal, e reconheço o regime inicial aberto para o cumprimento de
pena e o direito de recorrer em liberdade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/06/2021 18:08:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c495e8b2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000664-21.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E EX-SDS EX RENAN SANTOS DOS SANTOS E VITOR LUCAS
PIMENTEL RODRIGUES.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E EX-SDS EX RENAN SANTOS DOS SANTOS E VITOR LUCAS
PIMENTEL RODRIGUES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelas razões que passo a expor.
Trata-se de Apelações interpostas pelo MPM e pela Defesa contra a Sentença exarada pelo Conselho de Justiça,
em 8/7/2020, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000076-46.2019.7.03.0103, que, por unanimidade, decidiu
julgar parcialmente procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd RENAN SANTOS DOS SANTOS à pena de 8
(oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com base no art. 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do CPM, e o ex-Sd VITOR
LUCAS PIMENTEL RODRIGUES à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, com espeque no art. 240, §§ 4º
e 6º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, letra "l", todos do CPM, assegurando-se a ambos o direito de apelar em
liberdade, o benefício do sursis e fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes interessadas, portanto, devem ser
conhecidos.
A materialidade do crime de furto, nos termos do art. 240 do CPM, está comprovada por Laudo Especializado
de Avaliação dos Bens Apreendidos no qual foi atestado que o valor dos gêneros alimentícios subtraídos
totalizaram o montante de R$ 2.819,82 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), bem
como mediante fotografia da res furtiva e vídeo no qual consta o veículo Peugeot 206 do acusado ex-Sd VITOR
LUCAS (EVENTO 1, 4-FOTO, 5-FOTO, 6-FOTO, 7- FOTO, 8-FOTO, 9-FOTO, 10-FOTO e 12-VÍDEO).
Já a autoria do delito restou demonstrada mediante a confissão dos réus, ratificada por prova testemunhal,
uma vez que os depoimentos dos militares que presenciaram a prática delitiva foram claros e coerentes entre
eles, portanto, aptos para não deixar dúvidas acerca do flagrante narrado.
Desse modo, não havendo incerteza acerca da autoria e da materialidade do crime, passo à análise das teses
da acusação.
O MPM requer o aumento do quantum das penas fixadas, mediante a aplicação da qualificadora de destruição
ou de rompimento de obstáculo na primeira fase da dosimetria, da qualificadora do concurso de agentes, bem
como o afastamento do benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), que reduziu a pena de cada um
dos acusados em 2/3 (dois terços). Pleiteia, ainda, em Contrarrazões, o reconhecimento da prática do delito na
forma tentada (evento 1, doc. 1).
Não lhe assiste razão.
Inicialmente, no que diz respeito ao reconhecimento da modalidade tentada do delito, há que se observar que
o entendimento desta Superior Corte Militar segue no sentido que, para a configuração do delito de furto, não
se faz necessária a posse mansa e pacífica da coisa ou o seu deslocamento, bastando apenas que haja a
inversão da posse. Veja-se:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/06/2021 18:08:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c495e8b2
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 5º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE. Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes
elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar,
surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.". Em delitos
dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto
consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Vale
dizer que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial, a prática
delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da posse,
sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou
mesmo que tenha sido recuperado posteriormente. A aplicação do Princípio da
Insignificância deve ser analisada sob a ótica da preservação dos Princípios da hierarquia e da
disciplina militares. O furto de aparelho celular representa grave violação desses Princípios,
tornando absolutamente reprovável essa conduta. São inaplicáveis os §§ 1º e 2º do artigo 240 do
Código Penal Militar quando a devolução da res furtiva não resultou de arrependimento do
Acusado, mas sim em decorrência da apreensão do aparelho celular que estava na posse de outro
colega de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. "(Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000629-61.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 11//2021, Data de Publicação: 17/03/2021)". (Grifo nosso.)
No mesmo sentido tem se posicionado o STJ, in litteris:
"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO.
REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM.
INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado
em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente ou desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem manteve a condenação e rechaçou a tese de
ausência de liame subjetivo entre o paciente e o corréu. De fato, para rever a tese acolhida
pelas instâncias ordinárias e concluir pela ausência de liame subjetivo com o corréu seria
necessário reexaminar o arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via
eleita.
4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/06/2021 18:08:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c495e8b2
teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos
crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente
efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível
que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco
tempo depois.
5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da
posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à
apreensão dos réus em flagrante.
6. Com relação ao pedido de detração penal, constata-se que a questão não foi analisada
pela Corte de origem, razão pela qual não pode ser conhecida por este Superior Tribunal, sob
pena de indevida supressão de instância.
7. Habeas corpus não conhecido."
(HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe 23/11/2020).
In casu, restou devidamente comprovado que os alimentos foram subtraídos do depósito de aprovisionamento
e transportados até o carro do acusado VITOR LUCAS, que se encontrava estacionado no lado de fora de uma
cerca que circundava a unidade militar.
Consoante se extrai dos depoimentos das testemunhas e dos próprios acusados, o veículo estava cheio de
caixas que acondicionavam os gêneros alimentícios, já guardadas em seu porta-malas. Por outro lado, não há
relato de que eles foram pegos realizando o transporte dos alimentos ou que havia alguma outra caixa
aguardando o transporte para o automóvel, de maneira que, há de se concluir, no momento do flagrante, os
réus já haviam finalizado a execução do crime, uma vez que subtraídos e guardados na posse de um deles
todos os alimentos que pretendiam. Não restam dúvidas de que o delito foi executado completamente.
Por tais razões, não há que falar em tentativa.
Quanto à qualificadora de destruição ou de rompimento de obstáculo na primeira fase da dosimetria, entendo
correta a sua não aplicação ao presente caso, no qual restou demonstrado que os acusados não destruíram
nem romperam qualquer barreira para efetuar a subtração do material encontrado no automóvel. Não
retiraram o lacre que havia na porta, apenas desparafusaram as dobradiças que, segundo uma das
testemunhas, era algo simples de fazer.
Enfim, abriram a porta sem danificá-la ou destruir qualquer meio colocado para impedir o ingresso no depósito,
de maneira que não restou configurada a qualificadora do art. 240, § 6º, inciso I, do CPM.
No que tange ao pedido de aplicação da qualificadora do concurso de agentes, entendo não merecer guarida,
uma vez que, no Decisum objurgado, já foi fixada a pena-base em 3 (três) anos, considerando-a, bem como foi
apicado o aumento de 3 (três) meses pelo fato de o delito ter sido praticado durante a noite.
Quanto ao pleito de afastamento do benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), que reduziu a pena de
cada um dos acusados em 2/3 (dois terços), entendo que melhor sorte não lhe assiste.
In casu, a despeito de os réus terem sido flagrados com os alimentos furtados, ambos são primários e todo o
objeto do furto foi imediatamente recuperado.
Ademais, não há que falar em pequeno valor da coisa ou ausência de voluntariedade do agente porque, para a
aplicação do § 2º, do art. 240 do CPM. não se deve levar em conta o valor subtraído e, in casu, não há notícia
sobre os acusados terem colocado empecilho para a devolução dos gêneros alimentícios. Ao revés,
confessaram prontamente que estes pertenciam à OM.
Portanto, apesar da restituição se confundir com a apreensão dos gêneros alimentícios, como bem considerou
o Juízo de primeiro grau, por questão de política criminal, entendo que a atenuação deve ser aplicada ao
presente caso.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/06/2021 18:08:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c495e8b2
Sobre a questão, trago à balha julgado deste Superior Tribunal Militar, in litteris:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. ART. 240, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DOLO. EVIDENCIADO. PROVA DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. NÃO PROVIMENTO. I - Evidenciado no
processo o "animus rem sibi habendi", resultante da situação fática e do próprio
comportamento do Acusado. O aparelho esquecido em cima do armário do alojamento não foi
entregue ao Oficial de Dia ou a qualquer outro militar da Organização Militar (OM). Ao
contrário, foi levado pelo Réu para a casa de sua avó. A res somente foi devolvida seis dias
após seu desaparecimento e posteriormente às diligências do Ofendido e indagações dos
superiores. II - O crime de furto simples se configura com a subtração de coisa alheia móvel. O
tipo penal em comento tutela o patrimônio da vítima, resguarda-se, ainda, o bom convívio
entre os militares da caserna. III - A punição disciplinar em nada interfere na aplicação da lei
penal, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Trata-se de institutos jurídicos diversos,
logo, há independência entre as instâncias administrativa e penal. IV - O pedido subsidiário de
desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada é afastado, posto que
presentes nos autos provas suficientes para o enquadramento da prática em tipo penal mais
específico. V - Aplica-se a redução prevista no § 2º do art. 240 do CPM, uma vez que
houve a devolução da res antes da instauração da ação penal e o Apelante é
primário. In casu, ocorreu voluntariedade na restituição porquanto o Acusado
prontamente se comprometeu a devolver o aparelho celular após ter sido
interpelado pelos superiores." (Grifei)
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000072-74.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 4/6/2020, Data de Publicação:
22/6/2020).
No que diz respeito ao recurso da Defesa, também não merece provimento, devendo a Sentença ser mantida
na íntegra.
Acerca do reconhecimento da tentativa, mesmo entendimento utilizado para negar o pedido do MPM, deve ser
adotado com relação aos argumentos da Defesa.
Já no que tange ao requerimento para a aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no art. 72,
inciso III, alínea "d", do CPM, ressalte-se que, para ser considerada na fixação da pena, deve se mostrar apta a
esclarecer fatos e circunstâncias relacionadas com o delito, não se justificando sua aplicação quando a autoria
e a materialidade do crime restaram claramente demonstradas na oportunidade do flagrante delito.
In casu, o réu ex-Sd VITOR LUCAS foi abordado, junto ao seu carro, cheio de caixas com gêneros alimentícios,
em atitude e em local suspeitos, oportunidade em que reconheceu imediatamente a prática do delito,
informando, ainda, a identidade de corréu e o modus operandi de como foi praticado o furto. Atitude que, a
despeito de relevante para a rápida e eficaz elucidação do crime, não se adequa aos requisitos necessários
para o reconhecimento da confissão espontânea.
Quando à aplicação do benefício do furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), a despeito de não se tratar da
melhor técnica, penso que está correto o Juízo a quo ao fazê-lo incidir, por política criminal, para fins de
diminuição da pena, uma vez que a "res" foi integralmente recuperada.
Por fim, não merece guarida a alegação de que, com relação ao acusado VITOR LUCAS, deve ser corrigido erro
material constante na Sentença para retirar o trecho do dispositivo que fundamenta a sua condenação no "art.
70, inciso II, alínea "l", do mesmo Códex" (evento 1, doc 2), uma vez que a referida agravante foi compensada,
na segunda fase da dosimetria da pena, com a atenuante da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do
mesmo Código.
Posto isso, votei pelo conhecimento de ambos os recursos interpostos e neguei-lhes provimento, para manter a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 11/06/2021 18:08:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20c495e8b2
Sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora